Tribunal: TJDFT
Processo: 0713848-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. INAPLICÁVEL. EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA. NÃO COMPROVADO. REVELIA. PERMANECE O ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE. EXCESSO NA EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cédula de crédito rural foi emitida para pessoa física com o intuito de fomento da atividade produtora rural. Inaplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor às situações em que se discute o inadimplemento de cédula de crédito rural emitida por produtor rural para o fomento de sua atividade econômica, tendo em vista que, nessa qualidade, não se configura como destinatário final na prestação dos serviços bancários, na definição contida no art. 2o do CDC. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Quanto ao suposto seguro prestamista apto para quitar a dívida, o ora apelante não apresentou documento que comprove ou mesmo que indique a sua existência. A revelia do exequente/embargado em apresentar impugnação aos embargos não induz o efeito material de presunção. Em que pesem os embargos à execução terem natureza de ação de conhecimento, visam opor matérias de defesa do devedor contra a execução, a qual, por sua vez, pressupõe um título constitutivo ou declaratório de obrigação líquida, certa e exigível em face do executado/embargante.
3. Na hipótese em que o devedor alega excesso de execução, cabe-lhe declarar logo na petição inicial dos embargos o valor que entende devido e apresentar demonstrativo atualizado dos cálculos, sob pena de, não o fazendo, o juiz nem conhecer da alegação (art. 917, §§3o e 4o do CPC). Não obstante, admitidos os embargos, deferiu-se a prova pericial contábil, a qual não comprovou a abusividade do negócio jurídico.
4. Apelação conhecida e desprovida.